Tribunal: TJDFT
Processo: 0701736-77.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. IMÓVEL PROVENIENTE DO BNDU. IMPOSIÇÃO DE CONTRATAÇÃO COM A SEGURADORA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. DEMONSTRAÇÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para declarar nulos os contratos celebrados entre as partes: a) de seguro residencial não previsto no instrumento de alienação fiduciária de id. 148153628, cujo prêmio foi cobrado em 2018 (id. 148153641); b) seguro prestamista cujos prêmios foram cobrados entre 2018 e 2019 (id. 148153640); c) de pacotes de serviços diferenciados de conta corrente, cobrados entre dezembro de 2018 e fevereiro de 2021 (id. 158825599 e 148153638), bem como para determinar que o demandado restitua ao demandante as quantias pagas a título de prêmios e taxas, as quais totalizam o valor de R$ 2.129,17 (dois mil cento e vinte e nove reais e dezessete centavos), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos desde 29/01/2023.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 50503256). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a parte requerida, preliminarmente, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo reconhecimento da legalidade dos contratos firmados, pela anulação da condenação de restituição de R$ 2.129,17 e, alternativamente, pela modificação da data inicial para incidência dos juros de mora para a data da citação, baseando-se na legalidade das práticas de financiamento habitacional com a possibilidade de redução de taxas mediante contratação de serviços adicionais, uma prática comum no mercado financeiro. A recorrente sustenta que houve total autonomia e boa-fé na celebração dos contratos, inexistindo vícios de consentimento, e reforça o princípio da força obrigatória dos contratos, visando a preservação da segurança jurídica e do acordado entre as partes.
4. Em contrarrazões, o requerente aduz que a venda imobiliária era realizada por corretores autorizados pela requerida e havia imposição aos compradores de abertura de conta corrente e contratação de seguros como condição para obtenção e manutenção de financiamento imobiliário. Argumenta que a conduta da recorrente violou a legislação ao impor obrigações não previstas no contrato de financiamento.
5. Efeito Suspensivo. Nos Juizados Especiais o recurso tem efeito meramente devolutivo. Somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43 da Lei 9.099/1995), o que não foi demonstrado no caso em exame. Indefiro o pedido de efeito suspensivo.
6. Relação de consumo. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
7. O art. 5o, IV, da Lei no 9.514/1997 dispõe que "as operações de financiamento em geral, no âmbito do Sistema Financeiro Imobiliário serão livremente pactuadas pelas partes", e estabelece condições essenciais a serem observadas, entre as quais, a "contratação, pelos tomadores de financiamento, de seguros contra os riscos de morte e invalidez permanente".
8. Sobre os seguros em contratos bancários em geral, o col. STJ estabeleceu, no julgamento do REsp 1.639.320, submetido ao rito dos Recursos Repetitivos, tema 972, que "nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada." (REsp 1.639.320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018), reforçando assim que, mesmo diante da exigência legal de contratação de seguro habitacional, a escolha da seguradora é uma decisão do devedor.
9. É importante ressaltar, ainda, que o art. 39, I, do CDC proíbe expressamente a prática de venda casada, eis que limitador da vontade.
10. No caso dos autos, restou comprovado que a requerida/recorrente exigiu do autor a contratação de "conta corrente, cheque especial, kit de serviços, cartão de crédito e seguro residencial" (ID. 50503209, página 6) para manutenção da taxa estabelecida no contrato de financiamento imobiliário, mesmo tratando-se de financiamento de imóvel proveniente do BNDU, em que já havia sido oferecida a menor taxa de juros da tabela independentemente de contratação de produtos/serviços.
11. Sabe-se que instituições financeiras buscam a fidelização de seus clientes oferecendo taxas diferenciadas de juros e pacotes de tarifas bancárias, de sorte que quanto mais produtos o cliente mantém com a instituição financeira, melhores são as condições de crédito oferecidas, prática que não encontra vedação legal. No entanto, as provas produzidas nos autos demonstram que houve falha na prestação do dever de informação pela parte requerida e constrangimento do consumidor mediante imposição de contratação de serviços desnecessários à manutenção da taxa de juros antes pactuada. Assim, caracterizada prática abusiva da instituição financeira, escorreita a sentença que reconheceu a nulidade dos contratos de seguro prestamista, seguro residencial e de pacotes de serviços extras de conta corrente e determinou a restituição das quantias pagas a título de prêmios e taxas.
12. A correção monetária se dá desde a data de cada desembolso, com incidência dos juros de mora, desde a citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.
13. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença apenas em relação ao termo inicial dos juros de mora, a partir da citação. Sem custas e sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.